Tribunal: CARF
Processo: 18186.728120/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.728120/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.223 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ALICE HERNANDES MARTINS MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015 sujeitam-se à
tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na
decisão definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS. que concluiu pela
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS
TRABALHISTAS. NÃO TRIBUTAÇÃO. RE No 855.091/RS. RECEBIDO
NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
No caso de rendimentos recebidos em ação trabalhista o imposto incidirá, no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos tributáveis, contudo, devem
ser excluídos os juros de mora, nos termos do RE No 855.091/RS e Tema 808.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente e com a exclusão da base de cálculo da
parcela dos juros moratórios recebidos, conforme solicitado pelo Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.728120/2011-71
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728120/2011-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em desfavor do Acórdão no 16-62.552 prolatado,
em 23 de outubro de 2014, pela 15a Turma da DRJ/SPO que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
“DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 3/7, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2006.
Foi exigido o valor de R$ 18.033,88.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 8.143,55.
O valor do imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte foi de R$ 375,56.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 18.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 33.459,06 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.003,77.

Complementação dos Fatos
Conforme informações em DIRF.
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 12/09/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 20/10/2011, fl 15. O(a) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s) 2
em 16/11/2011, alegando, em síntese:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728120/2011-71

· Requereu beneficio do INSS, por via judicial. O pagamento foi efetuado de forma
acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados de acordo com as
tabelas relacionadas a cada período, pois resultarão isentos.
OUTRAS INFORMAÇÕES
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 10/13, para comprovar suas alegações”.
Por sua vez, a 15a Turma da DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com o seguintes
argumentos:
“(...)
II - O Direito
A exigência objeto do lançamento mantido pela decisão recorrida é nula afirmando
desde já que se trata de hipótese de IRRF pago, mas não declarado.
E a nulidade afirmada reside no fato de que o valor ilegitimamente exigido pela
fiscalização foi calculado sobre o valor integral do Precatório expedido em favor da
Recorrente, inclusa a atualização monetária do período em que reconhecido o direito ao
Precatório até a data de seu levantamento, o que, observamos, é ilegal, pois tal
atualização não tem natureza tributária, como, aliás, consta, por exemplo, da Resolução
CNJ n° 303/2019.
E assim também se reclama a nulidade, uma vez que o valor autorizado para
levantamento foi o de R$ 29,409,06 (vinte e nove mil, quatrocentos e nove reais e seis
centavos), isto em 06.09.2004. Ocorre que, até o efetivo levantamento judicial do valor
do Precatório este foi legalmente corrigido, chegando o mencionado valor ao montante
de R$ 33.459,06 (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e seis
centavos), sendo que líquido correspondeu a R$ 32.455,29 (trinta e dois mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos), pois que descontado o
IRRF retido no montante de R$ 1.033,77 (um mil, trinta e três reais e setenta e sete
centavos).
Ora, não poderia a exigência julgada procedente estar lastreada no valor legalmente
corrigido/atualizado, pois os valores de correção ilegitimamente computados pela
fiscalização não são, repita-se, de natureza tributária; daí que o lançamento é NULO.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728120/2011-71

III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento
relativa ao ano-calendário de 2006. A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Em suma, houve a constatação de omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 33.459,06
recebido (s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.003,77.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos dos
seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728120/2011-71

Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°)
será determinado com observância das seguintes normas:
- será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre
a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto
pago ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva”.
No ano-calendário 2006, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões
do Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728120/2011-71

8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal
Federal, com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato
Declaratório n° 1, de 27 de março de 2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente
em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2006, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.”
Em sede recursal, a Recorrente requereu a reforma da decisão alegando nulidade
do lançamento sob o fundamento de que “o valor ilegitimamente exigido pela fiscalização foi
calculado sobre o valor integral do Precatório expedido em favor da Recorrente, inclusa a
atualização monetária do período em que reconhecido o direito ao Precatório até a data de seu
levantamento”.
Em que pese a alegação de nulidade, entendo tratar-se de matéria de mérito.
Assim, passo logo à análise da questão.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728120/2011-71

Neste contexto, discordo da autuação e da decisão recorrida, pois acredito que a
Recorrente encontra-se arrazoado no sentido de que seja utilizado o regime de competência ao
apurar o imposto devido por ocasião do recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente.
Como razões de decidir, utilizo-me do acórdão de no 2201-005.584, desta turma
de julgamento, proferido pela Conselheira Débora Fófano dos Santos, datado de 09 de outubro
de 2019, cujos trechos relacionados, transcrevo a seguir:
“(...)
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, a Recorrente, cm sua
declaração de ajuste anual, incluiu o RRA referente à complementação de aposentadoria
no campo "Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente
pelo Titular". Para tanto, utilizo-me, com a devida vénia, como razão de decidir o voto
da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no Acórdão n° 2202-
005.072, em sessão de 9 de abril de 2019, nos seguintes termos:
O artigo 12 da Lei n° 7.713 do 1988 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto
de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisória (MP) n° 497. de 27 de julho de 2010. posteriormente convertida
na Lei n° 12.350 de 2010, acrescentou o artigo I2-A à Lei 7.713 de 1988, o qual alterou
a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, c calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios. Sendo
assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728120/2011-71

A MP n° 670. de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de
2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88. eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei cm questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei 7.713/1988.
Assim, até 11 03 2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos á incidência do art. 12-A da Lei 7.713 1988. na redação dada pela
Lei n" 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, á sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, em 23/10/2014, sob
a sistemática do art. 543B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o
cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por este
Conselho, em razão do disposto no art. 62, &2o do RICARF, tem-se que os RRAs
decorrentes de previdência complementar recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja.
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao
regime de competência, afastando-se. assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988. A
título exemplificativo, confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2014 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇA DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-calendário de 2014, os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes
de complementação do valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, não estão enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês. A incidência da tributação exclusivamente na fonte com respeito a essa
natureza de rendimentos recebidos acumuladamente deu-se apenas a partir de 11
de março de 2015, com a publicação da Medida Provisória n° 670, de 2015.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728120/2011-71

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 614.406 RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças de
aposentadoria paga por entidade de previdência complementar, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculados de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente
(Processo
n°
13054.720853/201734,
Acórdão
n°
2201004.792 2a Câmara /1a Turma Ordinária, Sessão de 08 de novembro de 2018
- Sublinhas deste voto).
Como visto, os rendimentos pagos acumuladamente, até 11/3/2015, por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do artigo 12-A da Lei 7.713 de 1988, na redação dada
pela Lei n° 12.350 de 2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo
artigo 12, que prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda c
considerando-se o valor total pago extemporaneamente. Todavia, tendo em vista que o
artigo 12 foi declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula o fisco e o
próprio CARF, os rendimentos de previdência complementar recebidos
acumuladamente, até 11/3/2015, devem ser tributados pelo regime de competência.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
determinar que o imposto de renda seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses a que se refere cada parcela que compõe o montante recebido
acumuladamente.”
Inclusive, nesse mesmo sentido, cito a recente decisão proferida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do
imposto de renda, no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante
do exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância de tais princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade,
conforme decidido em sede Repercussão Geral pelo STF. IMPOSTO DE RENDA
SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide imposto de renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.(Acórdão no 9202-010.817, Relator: Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Data da Sessão: 29/06/2023).
Em suma, os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/03/2015
sujeitam-se à tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão
definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS. que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 12
da Lei 7.713 de 1988.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728120/2011-71

Ademais, quanto no que se refere à tributação dos juros incidentes sobre as verbas
da rescisória trabalhista, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que os
juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter
indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda.
A decisão ocorreu no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no 855091/RS,
com repercussão geral (Tema 808).
A exclusão dos juros de mora da base de cálculo do IR decorreu do fato de a
Constituição Federal (CF) não ter recepcionado o entendimento do parágrafo único do artigo 16
da Lei no 4.506/64 - que classifica os juros de mora e demais indenizações pelo atraso de
pagamento das remunerações do trabalhador como rendimentos propriamente ditos-, vez que o
critério material desse imposto, constante no artigo 153, III, da CF/88, não permite sua
incidência sobre quantias que não acresçam efetivamente o patrimônio do credor.
Esclareceu a decisão que os juros moratórios provenientes de atraso no
adimplemento de obrigação de pagar em dinheiro, compreendida na remuneração devida ao
trabalhador, possuem natureza de danos emergentes, de tal forma que não são suscetíveis à
incidência de IR. Com essa conclusão, deu-se ao §1o do artigo 3o da Lei no 7.713/88, e ao artigo
43, II, e §1o do Código Tributário Nacional (CTN), interpretação conforme a Constituição
Federal, excluindo a incidência do Imposto de Renda sobre esses juros.
Tanto que esse Tribunal tem decidido neste preciso sentido. Senão veja-se:
(...) JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA.
RE
No
855.091/RS.
RECEBIDO
NA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.Nos termos da decisão do STF no RE no
855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC,
é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo”(...). (Acórdão no 2003-004.751, Relator: Wilderson
Botto, Data da Sessão: 28 de junho de 2023)
Da referida decisão, reproduzo parte de seus fundamentos que adoto em
complemento as minhas razões de decidir:
“(...)
No que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados (fls. 17), também
merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na recentíssima decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema:
808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF –
deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas pagas a
destempo, cabendo aqui dada a relevância transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728120/2011-71

- III –Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele”; f) o prejuízo adviria do ato ilícito
de não pagar a verba na data correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da
verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba
pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do
imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial
da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita”.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.223 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728120/2011-71

Vale ainda mencionar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada
no EDcl no REsp 1.227.133RS, julgado nos termos dos procedimentos previstos para os recursos
repetitivos, e, portanto, também de observância obrigatória por este Conselho, que explicita que
o pagamento de juros moratórios decorrentes de atraso no cumprimento de obrigações
trabalhistas não é passível de incidência de imposto sobre a renda, uma vez que de renda não se
trata em razão da inocorrência da acréscimo patrimonial. Assim decidiu o STJ:
"Não é possível a incidência de imposto de renda sobre os juros e mora decorrentes do
atraso no pagamento de verbas de natureza trabalhista reconhecidas por decisão judicial,
visto que os valores que deles decorrem não representam renda tributável, tratando-se
de hipótese de não incidência tributária, não importando a natureza da verba principal,
pois, abrangendo os juros moratórios eventuais danos materiais e, ou apenas, imateriais,
não podem ser entendidos como acréscimo patrimonial, já que se destinam à
recomposição do patrimônio lesado, não se enquadrando na norma do artigo 43 do
CTN.
Como não poderia ser diferente, este Tribunal, em outro processo, seguiu a
orientação do STJ:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. JUROS DE MORA
DECORRENTE DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto sobre a renda sobre juros de mora percebidos em reclamatória
trabalhista. Inteligência do REsp 1.227.133/RS. Artigo 62 do RICARF. (...) – (Acórdão
no 2401004.146, Redator Designado: Carlos Henrique de Oliveira, Data da Sessão:
17/02/2016)
Sendo assim, entendo que deve haver a exclusão da base de cálculo da parcela dos
juros moratórios recebidos, conforme solicitado pelo Recorrente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário determinando o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas
e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o montante recebido
acumuladamente e com a exclusão da base de cálculo da parcela dos juros moratórios recebidos,
conforme solicitado pelo Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 62
DF CARF MF
Original